Tribunal: TJMT
Processo: 1011833-64.2024.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011833-64.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO - CPF: 030.084.851-03 (EMBARGANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), OTACILIO PINHEIRO DE JESUS JUNIOR - CPF: 032.421.261-57 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES - CPF: 692.352.871-20 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), OTACILIO PINHEIRO DE JESUS JUNIOR - CPF: 032.421.261-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÔNUS DA PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 444/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de tráfico de drogas, alegando contradições quanto à análise da cadeia de custódia e do ônus da prova, bem como omissão quanto à aplicação da Súmula 444/STJ para fins de concessão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao concluir pela inexistência de quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se houve contradição quanto ao ônus da prova na análise da tese de desclassificação para uso; (iii) determinar se ocorreu omissão na apreciação da Súmula 444/STJ para o afastamento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de contradição não se configura quando o acórdão expõe de forma clara e coerente que a divergência entre a forma de apreensão e a forma de análise pericial dos itens não compromete a cadeia de custódia, especialmente diante da correspondência dos lacres, da preservação da integridade do material e da inexistência de indícios de adulteração, nos termos do art. 158-D do CPP.

4. Não há contradição quanto ao ônus da prova, pois o acórdão afirma corretamente que a acusação comprovou materialidade e autoria do tráfico, cabendo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, apresentar elementos que sustentassem a tese de desclassificação para uso pessoal, o que não ocorreu.

5. O acórdão não incorre em omissão relativa à Súmula 444/STJ, pois o afastamento do tráfico privilegiado fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a dedicação da ré à atividade criminosa, sendo a súmula inaplicável à análise dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

6. A leitura dos embargos revela mero inconformismo e intento de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência.

7. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se configuram quaisquer das hipóteses do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Divergências formais entre a descrição dos itens apreendidos e a perícia não configuram quebra da cadeia de custódia quando preservados os lacres, a rastreabilidade e a integridade do material.

2. A defesa deve apresentar elementos mínimos que corroborem a tese de uso pessoal quando a acusação comprova materialidade e autoria do tráfico, nos termos do art. 156 do CPP.

3. A Súmula 444/STJ não impede o afastamento do tráfico privilegiado quando existirem elementos concretos que demonstrem dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 158-D e 619; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 13/6/2023, DJe 20/6/2023; TJMT, N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/09/2022, DJE 08/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
e
Bruna Aparecida Lima Medrado
,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1011833-64.2024.8.11.0037, que à
unanimidade, negou provimento
ao
recurso defensivo.

A ementa do v. acórdão impugnado restou assim lavrada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo um dos réus beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado (§4º do mesmo artigo). Os apelantes pleiteiam o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), a aplicação da causa especial de diminuição de pena e o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia da prova pericial; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da mesma Lei; e (iv) determinar se é cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal após o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de divergência substancial entre o termo de apreensão, a requisição de perícia e o laudo toxicológico definitivo demonstra a preservação da cadeia de custódia, inexistindo nulidade da prova.

4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, acondicionada de forma típica ao comércio ilícito, aliada ao contexto probatório e à investigação prévia por tráfico, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a desclassificação para uso pessoal.

5. O tráfico privilegiado exige a comprovação cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e inexistência de dedicação a atividades criminosas. Demonstrada dedicação criminosa e envolvimento habitual com o comércio ilícito, é legítimo o afastamento da minorante.

6. Reconhecida a forma privilegiada do tráfico para um dos réus, com pena inferior a quatro anos e ausência de violência, é cabível o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), conforme art. 28-A do CPP e precedentes do STJ (AgRg no HC n. 933.284/SC; HC n. 837.239/RJ).

7. O exercício do direito ao silêncio ou a negativa de autoria não impedem a futura celebração do ANPP, cuja confissão pode ser formalizada no momento da proposta ministerial, preservando-se o princípio da não autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII; CPP, art. 186, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para suspender o processo em relação a um dos réus e determinar a remessa dos autos à origem para apreciação do acordo de não persecução penal.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de divergências materiais entre a apreensão e a perícia afasta alegação de quebra da cadeia de custódia.

2. A expressiva quantidade e o acondicionamento da droga evidenciam o tráfico, não sendo possível a desclassificação para uso pessoal.

3. A dedicação a atividades criminosas e a vinculação a grupo organizado impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

4. É cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal após o reconhecimento do tráfico privilegiado, se preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, ainda que o réu tenha permanecido em silêncio ou negado os fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII e LVII; CPP, arts. 28-A, 80, 156 e 186, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, HC n. 837.239/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.9.2023; STJ, Súmula 337; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1002786-73.2022.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.02.2025.”
(ID 330298365).

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de contradição e omissão no acórdão, apontando três vícios principais: a) Contradição quanto à análise da cadeia de custódia: Sustentam que o acórdão reconheceu expressamente a existência de divergência entre a forma como os materiais foram apreendidos e como foram analisados no laudo pericial, mas contraditoriamente concluiu que tal discrepância não comprometeria a lisura da cadeia de custódia, em afronta ao art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. b) Contradição quanto ao ônus da prova: Argumentam que o acórdão incorreu em contradição ao invocar o art. 156 do CPP para afirmar que competia à defesa comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva, invertendo indevidamente o ônus da prova e violando o princípio constitucional da presunção de inocência. c) Omissão quanto à aplicação da Súmula 444/STJ: Alegam que o acórdão foi omisso ao negar o benefício da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 à ré Bruna, fundamentando-se na existência de investigação e ação penal em curso, sem enfrentar a Súmula 444/STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissão apontadas, com a aplicação de efeitos infringentes.

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes no julgamento dos embargos, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, a qual apresentou contrarrazões (ID 335699390), refutando a tese defensiva e concluindo pela sua rejeição, por entender que inexistem os vícios apontados pela defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios que comprometam a clareza e a completude do julgado.

O efeito infringente ou modificativo, embora possível, é excepcional e somente se justifica quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

Analisando detidamente as razões dos embargantes, verifico que não há no acórdão embargado os vícios apontados, tratando-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

1. Da alegada contradição na análise da cadeia de custódia

Os embargantes alegam contradição no acórdão ao reconhecer divergência entre a forma como os materiais foram apreendidos e como foram analisados no laudo pericial, mas concluir que tal discrepância não comprometeria a lisura da cadeia de custódia.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao reconhecer que
“a única divergência constatada é que, enquanto na apreensão os itens foram separados, a perícia os analisou e os tratou em conjunto”.
Contudo, fundamentou adequadamente que tal divergência não comprometia a cadeia de custódia, uma vez que
“os 25 (vinte e cinco) itens apreendidos, seja em porções de entorpecentes ou objetos com resquícios de entorpecentes, foram os periciados, não havendo qualquer elemento mínimo sequer a dar margem a dúvidas quanto à cadeia de custódia”
.

A mera diferença na forma de descrição dos itens, sem evidência de adulteração ou substituição do material, não configura quebra da cadeia de custódia nos termos do art. 158-D do CPP. O acórdão demonstrou que os lacres indicados no termo de apreensão foram os mesmos mencionados no laudo pericial, garantindo a rastreabilidade e integridade do material apreendido.

Ademais, conforme destacado no acórdão, a integralidade do material apreendido (1.743,83g de maconha) foi preservada e encaminhada para perícia, não havendo qualquer indício de violação dos lacres ou adulteração do material.

Portanto, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão apresentou fundamentação coerente e lógica para concluir pela inexistência de quebra da cadeia de custódia.

2. Da alegada contradição na análise do ônus da prova

Os embargantes alegam contradição no acórdão ao invocar o art. 156 do CPP para afirmar que competia à defesa comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Também neste ponto não há contradição a ser sanada. O acórdão não inverteu o ônus da prova quanto à materialidade e autoria do crime, que permaneceu com a acusação. A caracterização do tráfico foi fundamentada em elementos concretos dos autos, como a quantidade de droga apreendida (suficiente para produção de mais de mil cigarros), a natureza perecível da substância, as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais.

A referência ao art. 156 do CPP foi feita no contexto específico da análise da tese de desclassificação para uso pessoal, quando o acórdão considerou que, uma vez demonstrada pela acusação a materialidade e autoria do crime de tráfico, caberia à defesa apresentar elementos que corroborassem sua tese de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que não foi feito.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhece que, embora o ônus da prova da materialidade e autoria do crime seja da acusação, a defesa não está isenta de comprovar suas alegações quando pretende a desclassificação do delito.

Portanto, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão não exigiu que a defesa provasse sua inocência, mas sim que apresentasse elementos que corroborassem sua tese defensiva de desclassificação.

3. Da alegada omissão na aplicação da Súmula 444/STJ

Os embargantes alegam omissão no acórdão ao negar o benefício da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 à ré Bruna, sem enfrentar a Súmula 444/STJ.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão não negou o benefício do tráfico privilegiado à ré Bruna com base exclusivamente na existência de investigação ou ação penal em curso, mas sim em elementos concretos que demonstravam sua dedicação à atividade criminosa.

Conforme destacado no acórdão, o relatório juntado aos autos demonstrou que a ré, desde agosto de 2023, negociava a compra de quantidade considerável de substâncias entorpecentes com pessoa apontada como líder de grupo criminoso, tendo realizado diversas transações ao longo do tempo (em 29/08/2023, 30/09/2023, 20/10/2023 e 12/01/2024).

Esses elementos concretos, extraídos dos autos, foram considerados suficientes para demonstrar que
“a prática do tráfico de substâncias entorpecentes por Bruna não ocorreu de forma ocasional”
, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado independentemente da existência de investigação ou ação penal em curso.

Ademais, a Súmula 444/STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, não se aplicando diretamente à análise dos requisitos para concessão do tráfico privilegiado, que exige a demonstração de que o agente não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente para negar o benefício do tráfico privilegiado à ré Bruna, com base em elementos concretos que demonstravam sua dedicação à atividade criminosa.

Nesses termos,
a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração
, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...] (STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.
(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Em conclusão, não há que se falar em vícios no acórdão recorrido. As teses defensivas foram expressamente enfrentadas, com a fundamentação jurídica adequada, de modo que os embargos de declaração ora analisados apenas reproduzem a intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incabível nesta via.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026